Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DATA DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA TEMA 28. A Fundação Cultural do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, teve suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme artigo 13 do referido Decreto. Com isso, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade, inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. A ação ordinária ajuizada pelo SINDIRETA/DF em DISTRITO FEDERAL condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas a título de auxílio alimentação até a data em que o referido benefício foi restabelecido. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.205.530, do Supremo Tribunal Federal (Tema 28), autoriza que, não havendo controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso. Contudo, não é possível a sua aplicação, mormente quando a parcela em questão ainda não é incontroversa.